Tribunal: STJ
Processo: 5033919-64.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824893 - SP(2025/0003864-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FUNDIMAZZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MICROFUNDIDOS
LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8adb0f17-9627-4b11-a6d5-d22ec834f5b2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824893 - SP(2025/0003864-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FUNDIMAZZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MICROFUNDIDOS
LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDIMAZZA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MICROFUNDIDOS LTDA, contra decisão monocrática de minha lavra, que
não conheceu do agravo em recurso especial (AREsp), em razão da incidência dos artigos 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, nos termos
da seguinte ementa (fl. 188):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 199-207, a parte agravante sustenta que "dedicou
um tópico exclusivo para refutar a aplicação da
demonstrando que a discussão
Súmula 7/STJ,
travada não exigia reexame de fatos e provas, mas sim a correta aplicação do direito aos fatos já
estabelecidos nos autos".
Aduz que "abordou de forma robusta a alegada inexistência de violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC na decisão de inadmissibilidade, argumentando que as decisões anteriores
(do TRF3) foram, de fato, deficientes em sua fundamentação e omitiram-se na análise de pontos
cruciais".
Documento eletrônico VDA55398876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:55
Código de Controle do Documento: ad5d6d29-b945-41c6-9d70-5dc616c80e0b

Alega que "suscitou a tese do prequestionamento ficto, prevista no artigo 1.025 do
CPC, com o fundamento de que o Tribunal de origem permaneceu omisso, mesmo após as
questões recursais terem sido suscitadas em embargos de declaração".
Por fim, reforça a sua tese recursal acerca da alegada impenhorabilidade dos
valores constritos na origem.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 214).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou
.
os argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso especial
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
, quais sejam:
a inexistência de violação aos artigos 489 e 1.022 do
distintos e autônomos
a)
CPC, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou o cerne da controvérsia, oferecendo uma
resposta jurisdicional completa e suficiente, acrescentando que não se deve confundir uma
decisão desfavorável com omissão ou ausência de fundamentação; e
a aplicação da Súmula n.
b)
haja vista que a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria o
7/STJ,
reexame de fatos e provas.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
infirmar adequadamente e de modo suficiente os referidos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Com efeito, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (a), tem-
se que não bastava à parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos
do Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do
cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso de agravo de instrumento,
que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas
naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais
obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do
julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a
omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal
atitude não foi adotada pela parte agravante.
Quanto ao mais, cabe registrar que, "conforme o entendimento desta Corte
Superior, a incidência do
do
exige que o recurso especial tenha
art. 1.025
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55398876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:55
Código de Controle do Documento: ad5d6d29-b945-41c6-9d70-5dc616c80e0b

demonstrado a ocorrência de violação do
do referido diploma legal - possibilitando
art. 1.022
observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei
federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância
, caso se constate a
ad quem
existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da
matéria" (
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado
REsp n. 1.879.282/TO,
do TRF5), Primeira Seção, julgado em
DJe de
. Entretanto, conforme
24/2/2022,
15/3/2022)
registrado no parágrafo anterior, essa providência não foi adotada pela parte agravante na
hipótese em testilha.
Noutra vereda, com relação ao segundo argumento do
que obstou a
decisum
subida do apelo raro (b), incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice
referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria
possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no
acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos.
Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais
e prescinde do reexame de provas. (...) No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido
afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de
Súmula 7/STJ,
revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento com as
premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min. Herman
REsp n. 1.935.445/MG,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se desincumbiu a parte
28/6/2024)
agravante no caso em tela.
Assim, portanto, ao deixar de infirmar adequadamente os fundamentos do juízo
de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
Documento eletrônico VDA55398876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:55
Código de Controle do Documento: ad5d6d29-b945-41c6-9d70-5dc616c80e0b

(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Por fim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão
do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos
e independentes" (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.646.426/SP,
Quinta Turma, DJe de
. A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:55
Código de Controle do Documento: ad5d6d29-b945-41c6-9d70-5dc616c80e0b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.824.893 / SP
Número Registro: 2025/0003864-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015407120234036143 50339196420234030000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDIMAZZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MICROFUNDIDOS
LTDA
ADVOGADO : FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDIMAZZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MICROFUNDIDOS
LTDA
ADVOGADO : FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56077275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: 5e4f49b3-28a9-4fdd-b91e-c1440f1d1420

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: 5e4f49b3-28a9-4fdd-b91e-c1440f1d1420